Tribunal: TJMT
Processo: 1026740-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026740-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa de 10%, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (AGRAVADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (AGRAVADO), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), SOFIA SAAD GONCALVES - CPF: 435.182.808-05 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), CARLA REGINA DALL AGNOL MULLER - CPF: 020.926.069-64 (ADVOGADO), ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA - CPF: 358.732.508-12 (ADVOGADO), ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - CPF: 024.629.491-43 (ADVOGADO), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (AGRAVANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES BACENJUD – TRANSFERÊNCIA DE VALORES – FUNDOS DE INVESTIMENTO – RESISTÊNCIA DO BANCO – DIVERSAS DETERMINAÇÕES – ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA APLICADA DEVIDA – OFÍCIO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL MANTIDO – APURAÇÃO CRIMINAL AFASTADA - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Ao contrário do que manifestam não terem sido intimados nos autos, por diversas vezes foram oficiados para prestarem esclarecimentos em juízo, acerca da não disponibilidade dos valores bloqueados nos fundos de investimentos, a conta do executado.

Ademais, observo que a decisão explicita passo a passo os atos praticados desde a ordem de penhora, e demonstrado que os agravantes não observaram a ordem judicial, já que demoraram meses para cumpri-la. Diante de tal resistência, e na tentativa de se omitir da obrigação, apresenta fundamentos de que os fundos não lhe competem, bem como transferiu a administração de tais fundos. Ocorre que, tudo isso aconteceu após a ordem de bloqueio judicial, e a resistência por si, caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça, a ensejar multa. Como descrito na decisão agravada, existia disponibilidade de valores em determinada data, e, logo após, tais valores ficaram indisponíveis.

Já a transferência dos fundos não exime a obrigação dos agravantes, constando que os valores bloqueados lá constavam e houve descumprimento da ordem judicial.

No tocante a expedição de ofícios ao
Bacen, à PF e ao MPF, entendo que deva ser modificada parcialmente, excluindo seja oficiado a Polícia Federal e Ministério Público Federal, por ora. Contudo, deve ser mantida a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, comunicando-o sobre a violação do Banco BTG Pactual S/A sobre o convênio do Bacenjud à época (2019), atual SisbaJud, com o fito que sejam adotadas as medidas necessárias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022